Tribunal: TJDFT
Processo: 0719601-38.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento retroativo de valores referentes ao adicional de insalubridade, desde o requerimento administrativo formulado pela parte autora.
3. O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal) e encontra-se incorporado no âmbito Distrital por força do Decreto no. 32.547/10, que regulamentou a matéria, bem como pela Lei Complementar Distrital no. 840/2011, sendo devido aos servidores que exercem com habitualidade suas atividades em locais insalubres.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é cabível o pagamento de adicional de periculosidade referente ao período que antecede a comprovação efetiva das condições perigosas a que está submetido o servidor, sendo inviável conceder efeitos retroativos ao laudo pericial (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.